Tribunal: STF
Processo: ARE 1563884
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 180, p. 1-12), assim ementado:



    “Apelação da Defesa – Tráfico de Drogas – Inocorrência da violação domiciliar ante a situação de flagrância e a autorização de entrada fornecida pelo acusado e por sua namorada – Regularidade da apreensão dos entorpecentes – Diligências fundadas em denúncias anônimas especificadas, a teor do entendimento do STJ – Preliminar rejeitada – Mérito – Provas suficientes à condenação – Prisão em flagrante – Materialidade e autoria comprovadas – Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes – Apreensão de significativa quantidade de cocaína e maconha, além de petrechos comumente utilizados para a embalagem de porções de drogas – Depoimentos harmônicos dos policiais militares responsáveis pela abordagem e da testemunha usuária de drogas, que acabara de adquirir duas porções de cocaína do acusado – Negativa do réu isolada do contexto probatório – Fatores que, associados à prova produzida, levam à conclusão de que os entorpecentes pertenciam ao acusado e eram destinados ao consumo de terceiros – Condenação mantida – Pena-base acertadamente fixada no mínimo legal – Circunstância atenuante da menoridade relativa a não ensejar a redução da pena aquém do patamar mínimo, a teor da Súmula nº 231 do STJ – Redutor previsto no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/2006, aplicado em benefício do acusado, sem a interposição de recurso pelo representante do Ministério Público – Inviabilidade de incidência no patamar máximo – Estabelecimento de regime prisional aberto e substituição da pena corporal por penas alternativas, em observância à recente Súmula Vinculante nº 59 – Recurso de apelação desprovido.” (eDOC 180, p. 2)



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 187, p. 1-7) com alegação de ofensa ao art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas. 



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 189, p. 1-12).



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu os citados recursos (eDOCs 197-198). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 203, p. 1-3) e do agravo em recurso especial (eDOC 201, p. 1-5).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.960.453/SP (eDOC 227, p. 1-8). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 238, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023, dentre outros. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente